Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735011-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YOUSE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ADRIANO BRITO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por YOUSE SEGURADORA S/A em face de ADRIANO BRITO CARDOSO ante decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos morais, c/c indenização por danos morais e lucros cessantes n. 0707237-98.2025.8.07.0001, homologou honorários periciais no valor de R$ 5.664,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), nos termos da decisão de origem (ID 245374894). Após decisão dessa Relatoria não conhecendo do agravo de instrumento por ausência de subsunção às hipóteses do art. 1.015 do CPC, o Agravante interpôs agravo interno (ID 75732005) e, em sequência, determinou-se a intimação da contraparte para ofertamento da minuta ao agravo interno. O Agravante protocolou nova petição (ID 7588123) repisando a análise do pedido de tutela no agravo interno, ao tempo em que a decisão dessa Relatoria findou por não conhecer do agravo. A pretensão de atribuição de efeito suspensivo, além de reiterativa, não veio acompanhada de fundamentação específica que pudesse reverter a anterior decisão de não conhecimento do recurso, pois o Agravante não traz situação que já não tenha sido analisada por ocasião da apreciação inicial do agravo de instrumento, que encontrou o óbice do descabimento. A respeito disso, destaca-se que a decisão dessa Relatoria não conhecendo o recurso de agravo de instrumento torna inócuo, no momento, o pedido de revisão de uma tutela que, de fato, não pode existir, porque, até então, o recurso não foi conhecido, já que está sendo discutida a pertinência do cabimento, e não eventual reflexo. O processo se encontra em regular tramitação, seguindo a regra do art. 1.021, §2o do CPC, razão pela qual nada há a se prover. Aguarde-se o devido transcurso do prazo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 18:04:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador